Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMLIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por violação de medida protetiva de urgência, consistente em proibição de aproximação da vítima no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, ante condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu o flagrante em preventiva foi adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas pelo paciente e do risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.
4. A gravidade da conduta, o modus operandi e a reiteração de comportamentos ameaçadores justificam a segregação cautelar como única medida eficaz no caso.
5. A existência de outras ações penais e antecedentes comportamentais do paciente reforçam a sua periculosidade, ainda que não caracterizem reincidência formal. 6. Condições pessoais como trabalho, residência fixa e bons antecedentes não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.